Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PERÍCIA TÉCNICA. PRESCINDÍVEL. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE COBRE EM POSTE. ESCALADA.
1. O fato de subir em um poste e lá permanecer, enquanto manuseia instrumento cortante para romper cabos de cobre pressupõe destreza e esforço incomuns, suficiente para incidência da qualificadora em comento.
2. É prescindível a realização de perícia técnica para atestar a escalada, quando não deixar vestígios e restar comprovada pela confissão e for de óbvia percepção.
3. Embargos não providos.